Tribunal: TJBA
Processo: 8022961-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022961-29.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCAS PEREIRA MACHADO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022961-29.2023.8.05.0080, em que figuram como embargante LUCAS PEREIRA MACHADO e como embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator